Tribunal: TJDFT
Processo: 0747479-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indefere tutela de urgência em ação de reintegração de posse, cujo objeto é a apreensão de veículo entregue pelo agravante ao agravado para supostos reparos mecânicos e não devolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a presença dos requisitos legais para concessão de tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, consistente na expedição de mandado de busca e apreensão do veículo.
3. Verificação da suficiência da prova apresentada pela parte agravante para demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, com necessidade de demonstração mínima das alegações para fins de tutela de urgência. Os elementos juntados pela agravante se restringem a comprovante de posse do bem, transferência de valores e registro de ocorrência, sem indicação de documentação hábil a demonstrar o conteúdo do negócio jurídico firmado, as obrigações assumidas, os prazos ajustados ou eventual recusa injustificada na devolução do veículo.
5. São insuficientes, por si sós, diálogos entre o marido da agravante e o agravado para evidenciar a probabilidade do direito. O juízo de origem considerou necessária a dilação probatória para exame aprofundado dos fatos, diante do caráter controverso das alegações e da prova unilateral apresentada.
6. O requisito do perigo de dano não se comprova, pois inexistem elementos que indiquem risco concreto de ineficácia da medida caso deferida apenas após o contraditório. A informação sobre a mudança de endereço do agravado não altera o quadro, visto que o recorrido foi localizado e intimado no Complexo Penitenciário da Papuda/DF. Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência diante da ausência da probabilidade do direito e da necessidade de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, CPC; art. 300, CPC.